Tribunal: STF
Processo: HC 187146
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 112.166/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela suposta prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, IV, da Lei 8.137/90), por três vezes, e associação criminosa (art. 288 do Código Penal) (Doc. 3).
    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (Doc. 13):
    EMENTA: HABEAS CORPUS – CRIMES TRIBUTÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INCABÍVEL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CRIME DE AUTORIA COLETIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGADA A ORDEM. 
    - Em sede de habeas corpus só se permite o trancamento da ação penal quando se constata, prima facie, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria, materialidade delitiva ou qualquer outra causa de extinção da punibilidade. 
    - Havendo mínimos indícios de autoria, não há que se falar em trancamento da ação penal, sobretudo quando qualquer entendimento em sentido contrário venha a demandar o revolvimento aprofundado de material fático-probatório. 
    - Nos crimes de autoria coletiva, não sendo possível a especificação minuciosa da conduta de cada denunciado, admite-se uma descrição mais genérica dos fatos, desde que se demonstre o liame entre o agir do agente e a prática delitiva. Precedentes do STJ. 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada após o julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 12):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE PERSECUÇÃO PENAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS. INVIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA GERAL. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS É MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade.
    – No caso concreto, a peça acusatória atende satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, pois expôs, a época, o local e a forma como supostamente os acusados teriam cometido os crimes e sua qualificação, indicando o fato típico imputado, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-os ao acusado, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-los ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos. Precedentes.
    – Ademais, esta Corte Superior admite a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar de forma minudente as ações imputadas ao agente, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre suas condutas e o fatos criminosos que lhe são imputados. Precedentes.
    – Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de inépcia da denúncia. Afirma que o Ministério Público, ao formular acusação imperfeita, deixou de cumprir a obrigação processual de promover a descrição precisa do comportamento do ora paciente. Alega que a mera invocação da condição de sócio ou de administrador de sociedade empresária, sem a correspondente e objetiva descrição de determinado comportamento típico que o vincule, concretamente, à prática criminosa, não constitui fator suficiente apto a legitimar a formulação de acusação estatal ou a autorizar a prolação de decreto judicial condenatório. Aduz, ainda, que a formulação de acusações genéricas, em delitos societários, culmina por consagrar uma inaceitável hipótese de responsabilidade penal objetiva, com todas as gravíssimas consequências que daí podem resultar. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja trancada a ação penal instaurada contra o Paciente, em face da manifesta inépcia da denúncia.
    É o relatório. Decido.
    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):
    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva e consignou não haver inépcia da denúncia, conforme os seguintes fundamentos extraídos do voto condutor do acórdão:
    Preliminarmente, asseverarei que, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte Superior, o trancamento da persecução penal, por meio de habeas corpus ou recurso em habeas corpus, era medida excepcional, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado. Narrava a exordial acusatória que (e-STJ, fls. 23/32, grifei): 
    [...] 
    Preludialmente, cumpre esclarecer que o auto de infração n.° 01 000262507 62, em que figura como autuada a empresa COMPANY GRÃOS COMÉRCIO LTDA. e os denunciados, na condição de coobrigados, e que instrui a presente denúncia, foi lavrado a partir das informações colhidas através dos diálogos interceptados, com autorização deste r. juízo, nos autos da cautelar em epígrafe, posteriormente compartilhada com a Receita Estadual, também mediante regular autorização judicial (fls. 05/24 e 128/400). 
    Após análise dos referidos diálogos (fls. 25/28, 128/183, 294/301, 311/319, 320/330, 333/387 e 390/400), constatou-se a existência de um milionário "esquema de sonegação fiscal" no segmento de grãos em Minas Gerais, notadamente nesta região, urdido pelos denunciados mediante a utilização das sociedades empresárias COMPANY GRÃOS COMÉRCIO LTDA. (autuada), CNPJ 11.913.656/0001-11, TAPUIRAMA ARMAZÉNS GERAIS-EIRELI, CNPJ 20.231.432/0001-10 e JULIANO DIOGO SCHREINER ATACADISTA., CNPJ 14.780.781/0001-99, de propriedade dos mesmos (fls. 184/194, 568/571, 609/613, 614/619 e 620/648).
    Posteriormente, ainda durante as investigações, no dia 22 de dezembro de 2014, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por este r. juízo nos autos da cautelar n.° 702.14.089251-5, foram apreendidos na sede da empresa COMPANY GRÃOS COMÉRCIO LTDA e em seu escritório clandestino localizado na Rua Presidente John Kennedy, n.° 281, B. Parque das Américas, Uberaba/MG, diversos documentos fiscais e extrafiscais (físicos e eletrônicos), conforme documentos de fls. 403/430 e 432. Concomitantemente, também foi realizada busca e apreensão administrativa no estabelecimento da empresa TAPUIRAMA ARMAZÉNS GERAIS-EIRELI CNPJ 20.231.432/0001-10, sediada na Rodovia 452, Km 183, s/n, Fazenda Lageado, no distrito de Tapuirama/MG, nesta comarca (Item III do relatório fiscal de fls. 14/28). 
    A partir da análise das informações obtidas nas cautelares precitadas, foi possível identificar o papel de cada um dos denunciados nesse engenhoso e sofisticado esquema de sonegação fiscal. Em suma, estes criaram e utilizaram notas fiscais da empresa de "fachada" JULIANO DIOGO SCHREINER ATACADISTA, para acobertar operações de compra e venda de mercadorias (soja), que de fato eram realizadas pelos denunciados CRISTIANO e CHRISTIANE através das empresas COMPANY GRÃOS COMÉRCIO LTDA. (autuada) e TAPUIRAMA ARMAZÉNS GERAIS-EIRELI (coobrigada), sem o recolhimento do imposto devido (ICMS) - fls. 01D/01R, 05/12, 14/24, 25/28, 29/30, 31/125, 126/127, 199/242, 333/387 e 403/566. 
    [...] 
    Já a empresa COMPANY GRÃOS COMÉRCIO LTDA. teve como sócia cotista a denunciada CHRISTIANE da sua constituição até 21/05/12; o denunciado NERIAN como sócio administrador, em conjunto com o denunciado CRISTIANO, no período de 15/03 a 21/05/2012, e este último que figura como sócio administrador, isolada ou conjuntamente, desde a sua constituição até a presente data. Como tal, era ele o responsável pelas compras de mercadorias dos produtores e vendas destas às indústrias paulistas. As referidas compras eram feitas sem qualquer movimentação de mercadorias e em nome das empresas COMPANY e TAPUIRAMA ARMAZÉNS, e as vendas mediante a utilização das notas fiscais da empresa JULIANO DIOGO SCHREINER ATACADISTA, com movimentação de mercadorias aos destinatários finais (fls. 14/20, 128/398, 403/440, 540/549 e 620/648).
    O denunciado NERIAN figurou como sócio administrador da empresa COMPANY por um curto espaço de tempo, por questões óbvias, com o objetivo de bebericar nos milionários lucros obtidos pela associação criminosa. 
    [...] 
    O modus operandi da associação criminosa integrada pelos denunciados pode ser resumido nos seguintes passos: 1 - os denunciados CRISTIANO e CHRISTIANE compravam a soja dos produtores rurais através das empresas COMPANY e TAPUIRAMA ARMAZÉNS, porém, sem qualquer movimentação de mercadorias; 2 - as mercadorias eram encaminhadas diretamente pelos produtores rurais às indústrias paulistas acobertadas com nota fiscal da empresa JULIANO DIOGO SHREINER ATACADISTA, fornecidas pelos denunciados RONALDO e JULIANO; 3 - por sua vez, os produtores rurais emitiam notas fiscais de venda às empresas COMPANY e TAPUIRAMA ARMAZÉNS, sem movimentação de mercadorias; 4 - estas últimas emitiam notas fiscais de venda a empresa individual JULIANO DIOGO SHREINRER ATACADISTA, sem movimentação de mercadorias; 5 - para abater parte do débito de ICMS decorrente da venda de mercadorias com notas fiscais da empresa JULIANO DIOGO SHREINER, os denunciados simulavam a aquisição de soja de produtores rurais (fantasmas) da Bahia, anulando, assim, referido débito com créditos frios de ICMS (fls. 14/24, 29/30, 31/125, 126/127, 129/400 e 403/549). 
    [...] 
    II - DO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 
    Consta do incluso procedimento investigatório criminal consistente nos autos do PTA/AI n.° 01.000262507.62, oriundos do Núcleo de Acompanhamento Criminal da Receita Estadual local, que na sede da empresa COMPANY GRÃOS COMÉRCIO LTDA., CNPJ 11.913.656/0001-11, Inscrição Estadual n.° 001.593.141.00-40, situada na Rua José Nevirson de Oliveira, n.° 661, B. Recreio dos Bandeira, em Uberaba/MG, os denunciados, por si ou prepostos, nas condições abaixo especificadas, dolosamente suprimiram o pagamento de tributo (ICMS) devido à Fazenda Pública Estadual (fls. 01D/04, 05/12, 14/24, 184/194, 609/613, 614/619 e 620/648).
    Em razão dos fatos supra delineados (item I), foram eleitas para o polo passivo da obrigação tributária a empresa COMPANY GRÃOS COMÉRCIO LTDA., ora autuada, administrada pelos denunciados CRISTIANO e NERIAN. Na condição de coobrigados, as empresas TAPUIRAMA ARMAZÉNS GERAIS-EIRELI, JULIANO DIOGO SCHREINER ATACADISTA e os denunciados CRISTIANO, JULIANO, CHRISTIANE, CRISTIANO e RONALDO, responsáveis solidários pelo débito tributário nos termos do art. 21, XII, § 2º da Lei n° 6.763/75 c.c. art. 124, II do CTN (fls. 05/12, 14/24, 184/194, 568/571, 572/598, 609/613 e 614/619). 
    Segundo o apurado, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, os denunciados CRISTIANO, NERIAN e CHRISTIANE, enquanto sócios administradores, respectivamente, os dois primeiros da empresa COMPANY GRÃOS COMÉRCIO LTDA (autuada) e a última da empresa TAPUIRAMA ARMAZÉNS GERAIS-EIRELI (coobrigada), agindo em coautoria e unidade de desígnios com o denunciado JULIANO, enquanto empresário individual e proprietário apenas de direito da empresa coobrigada de mesmo nome (JULIANO DIOGO SCHREINER ATACADISTA), e o denunciado RONALDO, por si ou prepostos, representando o resultado lesivo como possível e perfeitamente evitável, e ainda, nas condições descritas no item I. dolosamente forneceram, emitiram e utilizaram notas fiscais da empresa JULIANO DIOGO SCHREINER ATACADISTA, as quais sabiam ser ideologicamente falsas, para acobertar R$ 170.723.002,92 (cento e sete milhões, setecentos e vinte três mil, dois reais e noventa dois centavos) de operações de vendas de mercadorias, efetivamente realizadas (fls. 01D/01R, 02/12, 14/24, 31/125, 126/127, 333/389 e 572/598). 
    Na verdade, tais operações foram realizadas de fato pelo denunciado CRISTIANO, através da empresa autuada COMPANY GRÃOS COMÉRCIO LTDA., e pela denunciada CHRISTIANE, através da empresa coobrigada TAPUIRAMA ARMAZÉNS GERAIS-EIRELI, porém, acobertadas com notas fiscais da empresa individual de "fachada" JULIANO DIOGO SCHREINER ATACADISTA, fornecidas pelos denunciados RONALDO e JULIANO. Em outros termos, dissimulavam compras e vendas com documentos fiscais emitidos em nome de pessoa jurídica diversa daquela que de fato realizava a operação, revelando a falsidade ideológica de tais documentos fiscais, tudo com o intuito de não pagar o ICMS devido (fls. 02/12, 14/24, 25/28, 29/30, 31/125, 126/127, 195/242, 333/389, 403/566 e 572/598). 
    [...] 
    Diante das circunstâncias descritas neste e no item I, todas as notas fiscais utilizadas pelos denunciados foram declaradas ideologicamente falsas (art. 39, §4°, inciso II, alínea a.6 da Lei n.° 6.763/75 e art. 133-A do RICMS/02), conforme ato declaratório de fls. 556/557 (fls. 05/24 e 550/555). Assim agindo, os denunciados fraudaram a fiscalização fazendária, ocasionando um prejuízo de R$ 17.681.534,51, somente a título de ICMS, que acrescido dos encargos legais alcançou a cifra de R$ 134.566.626,89 (cento e trinta quatro milhões, quinhentos e sessenta seis mil, seiscentos e vinte seis reais e oitenta nove centavos), já inscrito em dívida ativa (fls. 05/12, 14/24, 572/598 e 599/608). 
    III - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA 
    Segundo o apurado, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, na cidade de Uberaba e nesta região do Triângulo Mineiro, os denunciados CRISTIANO, NERIAN, CHRISTIANE, JULIANO e RONALDO se associaram, com unidade de desígnios e precisa divisão de tarefas, de forma estável e permanente para a prática dos diversos delitos contra a ordem tributária (Lei n.° 8.137/90), valendo-se, para tanto, do modus operandi e condições descritos nos itens I e II da presente denúncia. 
    Ex positis, oferece-se denúncia contra NERIAN BORTOLON DE FARIA como incurso no artigo 1º, IV, por 03 vezes (mar./abr./maio/12), da Lei n.° 8.137/90, na forma do art. 71 do CP e art. 288 do CP, ambos na forma do 69 do CP. 
    A Corte mineira, ao julgar a impetração originária e denegar a ordem para manter o prosseguimento da persecução penal, consignou que (e-STJ, fls. 227/230, destaquei): 
    [...] Verifica-se que a parte impetrante pleiteia, primeiramente, o trancamento da ação penal por ausência de indícios mínimos de autoria. 
    Como se sabe, em sede de habeas corpus só se permite o trancamento da ação penal quando se constata, prima facie, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade delitiva. 
    Todavia, da análise da matéria trazida à baila verifica-se que não está o paciente a sofrer constrangimento ilegal, já que há indícios mínimos de autoria delitiva, como se percebe dos documentos juntados, que demonstram que o paciente foi administrador da empresa Company Grãos Comércio Ltda. durante parte do período em que a fraude foi cometida, supostamente se utilizando de notas ideologicamente falsas para elidir o pagamento de tributos. Assim, não há como se impedir, neste momento processual, o prosseguimento da ação penal. 
    [...] 
    Por isso, eventual discussão relativa à autoria ou à participação do paciente no delito, como alegado no caso em tela, deve ser reservada ao processo crime, com a devida instrução, por ser o momento oportuno para que a defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor do requerente, sendo, por isso, o habeas corpus, a princípio, a via imprópria para suscitar tais alegações. 
    [...] 
    Em relação à suposta inépcia da denúncia, tal alegação, em uma análise sumária, não merece guarida, pois a denúncia encontra-se formal e materialmente adequada, nos moldes dos parâmetros estipulados pelo art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos em toda sua abrangência, possibilitando o exercício da defesa técnica. 
    Ademais, em se tratando de crime de autoria coletiva, no qual há 5 (cinco) denunciados, a jurisprudência é pacífica em afirmar que a inicial acusatória não precisa descrever minuciosamente a conduta de cada um dos réus. Nesse sentido, colaciono recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça: 
    Consoante destacado no voto condutor do aresto impugado, não constatei a alegada inépcia da peça vestibular, pois determina o art. 41 do CPP que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 
    Sobre os pressupostos da denúncia, a lição de Júlio Fabbrini Mirabete: 
    Devem estar relatadas na denúncia todas as circunstâncias do fato que possam interessar à apreciação do crime, sejam elas mencionadas expressamente em lei como qualificadoras, agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena etc., como as que se referem ao tempo, lugar, meios e modos de execução, causas, efeitos etc. Devem ser esclarecidas as questões mencionadas nas seguintes expressões latinas: quis (o sujeito ativo do crime); quibus auxiliis (os autores e meios empregados); quid (o mal produzido); ubi (o lugar do crime); cur (os motivos do crime); quomodo (a maneira pelo qual foi praticado) e quando (o tempo do fato). Mas, se a peça, ainda que concisa, contém os elementos essenciais, a falta ou omissão de circunstância não a invalida [...] Isso porque a deficiência da denúncia que não impede a compreensão da acusação nela formulada não enseja a nulidade do processo. (Código de Processo Penal interpretado. São Paulo: Atlas, p. 128) 
    Vicente Greco Filho também traz peculiar lição quanto ao tema: 
    A falta de descrição de uma elementar provoca a inépcia da denúncia, porque a defesa não pode se defender de fato que não foi imputado. Denúncia inepta deve ser rejeitada [...]. 
    "[...] As circunstâncias identificadoras são as demais circunstâncias de fato que individualizam a infração com relação a outras infrações da mesma natureza. São as circunstâncias de tempo e lugar. O defeito, ou a dúvida, quanto a circunstâncias individualizadoras, se não for de molde a tornar impossível a identificação da infração, não conduz à inépcia da denúncia, mas, ao contrário, facilita a defesa, porque pode dar azo à negativa da autoria mediante, por exemplo, a alegação de um álibi. A deficiência nas circunstâncias individualizadoras não pode, contudo, ser tão grande a ponto de impedir totalmente a identificação da infração. (Manual de Processo Penal. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 114-5) 
    Nessa esteira, a acusação formulada contra o recorrente atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no referido dispositivo, pois expôs, a época, o local e a forma como supostamente o acusado teria cometido os crimes e sua qualificação, indicando o fato típico imputado, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-os ao acusado, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-los ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos. 
    Desse modo, estando formalmente apresentada e descrevendo com clareza os fatos e as condutas do acusado, que, em tese, configurariam os crimes previstos no art. 1º, IV, da Lei n. 8.137/1990 (três vezes), em continuidade delitiva, e no art. 288 do Código Penal, ambos em concurso material, não havia que se falar em inépcia da exordial. 
    Assim, consignei que a exordial acusatória em exame apresentou uma narrativa congruente dos fatos a incidir nos tipos penais do dispositivos supracitados, permitindo o exercício da ampla defesa pelo recorrente, não havendo, portanto, que se falar também em inexistência de lastro probatório mínimo para a propositura da ação penal que poderá, inclusive, ser avigorado ao longo da instrução criminal. 
    Por outro lado, ressaltei que é consabido que o trancamento de uma ação penal na via estreita do writ é medida excepcional, só admitida quando ficar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 
    In casu, existiam elementos probatórios mínimos indicativos da prática dos ilícitos descritos na exordial acusatória e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade das condutas atribuída ao recorrente, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se negar a ocorrência do fato delituoso, seria necessária a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do remédio heroico. 
    De se ver que a compreensão do STJ é de que a denúncia narrou de forma clara a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo. 
    Ora, o recebimento da peça acusatória – é bom repetir – não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).
    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Com efeito, é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.890, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/12/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Aliás, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); situações não verificadas na presente hipótese.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente